Tribunal: STF
Processo: HC 64080
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEMORA NO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. PEDIDO AFORADO DIRETAMENTE NO STF.
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO DIRETAMENTE NO STF ANTE A DEMORA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DECIDIR SOBRE IDENTICO PEDIDO. SUPERVENIENCIA
DA INFORMAÇÃO DE QUE, NA ORIGEM, A PRIMITIVA PETIÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS' MERECEU JULGAMENTO, ABRINDO-SE A PERSPECTIVA DO RECURSO
CABIVEL AO SUPREMO.
PEDIDO PREJUDICADO.